Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-43.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001366-43.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAQUIM EDVALDO LOPES NONATO Advogado(s): JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE COMPREENSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Réu JOAQUIM EDVALDO LOPES NONATO contra Acórdão proferido pela 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento à Apelação defensiva, mantendo condenação pela prática dos delitos tipificados nos arts. 302, § 1.º, inciso I, e § 3.º, e 305, ambos do CTB. 2. O Embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao deixar de analisar a fragilidade da prova testemunhal, a insuficiência probatória para demonstrar conduta culposa e a inexistência de elementos contundentes que comprovem embriaguez ao volante. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado que justifique o acolhimento dos Embargos Declaratórios. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração, na seara processual penal, são cabíveis nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado (arts. 619 e 620 do CPP). O Acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas, rejeitando-as fundamentadamente. 5. O julgado avaliou o conjunto probatório composto pela oitiva de testemunhas, perícia e demais documentos, concluindo pela materialidade do homicídio culposo no trânsito através do laudo cadavérico, pela autoria delitiva mediante confissão e depoimentos testemunhais, e pela configuração das qualificadoras e majorantes previstas no CTB. 6. A pretensão do Embargante visa à reavaliação de matéria já decidida com vistas à alteração do julgado, o que é inviável em sede de Embargos Declaratórios. Os efeitos infringentes constituem medida excepcional, somente admissível quando a correção do vício enseje necessária alteração da decisão. 7. O Magistrado decide conforme seu livre convencimento motivado, não estando adstrito à argumentação da parte nem obrigado a esgotar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentar adequadamente sua convicção. 8. Não é viável o acolhimento dos Embargos para prequestionamento de matéria com fins de interposição de Recurso aos Tribunais Superiores. Mesmo em se tratando de Embargos com escopo prequestionatório, necessária a demonstração das hipóteses de cabimento do art. 619 do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada no Acórdão embargado. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há vícios embargáveis a sanar.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620; CTB, arts. 302, § 1.º, inc. I, § 3.º, 305. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 8001366-43.2022.8.05.0036, em que figura como Embargante JOAQUIM EDVALDO LOPES NONATO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora